Tribunal: TJDFT
Processo: 0736339-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736339-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGIDIO DE MORAIS SOUTO APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de efeito suspensivo interposta EGIDIO DE MORAIS SOUTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento aviada em desfavor de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, pela qual julgou improcedente o pedido formulado na exordial e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC/15. Na origem, pretendeu o autor apelante a declaração de nulidade do ato administrativo de eliminação do candidato apelante do concurso público, com a sua reintegração ao certame para o provimento do cargo de perito criminalístico - Aracaju/SE, área 1, Edital 01/2023. O autor apelante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, com base no art. 1.012, caput e §4o, do CPC/15 (ID 55130873, pág.04). Na forma do art. 1.012, § 3o do CPC/15, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. O autor apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma vincula-se à efetividade da medida, sem tumulto ao regular processamento do recurso, que não pode ser interrompido para decisão sobre a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Com esteio nos argumentos acima descritos, não conheço do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Após o decurso do prazo recursal desta decisão, voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator